Tribunal: TJDFT
Processo: 0734991-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734991-09.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LUIS FELIPE MOREIRA DE PAULA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito, com pedido de liminar, interposto por LUIS FELIPE MOREIRA DE PAULA em face de decisão que indeferiu a oitiva de RICARDO LOURENÇO ROSA como testemunha, porquanto se trata de corréu que está em tratativas para Acordo de Não Persecução Penal. O recorrente informa que responde a ação penal por suposta prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Durante a instrução, a defesa requereu a oitiva de Ricardo Lourenço Rosa, corréu originário, como testemunha, por possuir conhecimento direto dos fatos que poderiam esclarecer a ausência de dolo e materialidade. Contudo, o juízo indeferiu o pedido sob o argumento que Ricardo firmou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público, tornando inviável sua qualificação como testemunha. Sustenta que a decisão impugnada configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, CF/88), bem como o direito à produção de provas (art. 5o, LVI, CF/88). O ANPP não extingue o processo em relação ao recorrente nem impede a produção de prova testemunhal relevante, sendo essencial para a busca da verdade real. Quanto à admissibilidade, indica que o recurso em sentido estrito é cabível nos termos do art. 581, XV, do CPP, que admite impugnação contra decisão que indefere diligência capaz de influir na solução da causa. Aponta que a jurisprudência e doutrina ampliam a interpretação para abarcar indeferimento de oitiva de testemunha, por analogia, diante do evidente prejuízo à defesa. No mérito, sustenta que o ANPP não impede que o beneficiário seja ouvido como testemunha, pois não há previsão legal de sigilo ou vedação à colaboração. Verbera que a decisão viola o art. 400, §1o, do CPP, que assegura ao réu o direito de arrolar testemunhas, e ignora precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de depoimento de corréu beneficiado pelo ANPP em processos conexos e, ainda, que a recusa, sem fundamentação concreta, afronta o princípio da ampla defesa. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, determinando a oitiva da testemunha Ricardo Lourenço Rosa e a redesignação da audiência de instrução. A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78778248) DECIDO. A detida análise das razões expendidas aponta para o não conhecimento do presente recurso. O requerente indica a admissibilidade recursal com lastro no art. 581, XV, do CPP, colacionando inclusive trecho de doutrina de relevantes autores, verbis: O art. 581, inciso XV, do CPP, expressamente prevê o cabimento do recurso em sentido estrito contra decisão que indeferir o requerimento de testemunha, in verbis: "Art. 581. Cabe recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] XV - que indeferir o requerimento de compromisso ou de acareação; XVI - que indeferir o requerimento de juntada de documento essencial à instrução do processo; XVII - que indeferir o requerimento de informação ou de diligência, capaz de esclarecer ou influir na solução da causa." Embora o inciso XV mencione especificamente o "indeferimento do requerimento de compromisso", a doutrina e a jurisprudência ampliam sua aplicação ao indeferimento de oitiva de testemunha, por analogia, uma vez que o cerceamento de prova testemunhal configura erro in procedendo, suscetível de imediata impugnação via RESE (cf. Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1.234; Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 567). O referido dispositivo do art. 581, XV, do CPP dispõe sobre a admissibilidade do recurso em sentido estrito contra decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Nesse contexto, constata-se que o taxativo rol do mencionado art. 581 do Código de Processo Penal não admite o cabimento do recurso contra decisão de indeferimento de prova testemunhal. Os incisos XV, XVI e XVII, referidos nas razões do recurso, possuem disposições diversas da pretensão do recorrente. Confira-se: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; (...) Sendo assim, detecta-se ausência de amparo legal para a admissão da irresignação recursal, pela via eleita. Vale dizer, a taxatividade do rol do art. 581 do CPP não permite a utilização do Recurso em Sentido Estrito contra decisão de indeferimento de testemunha. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E CONTRADITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Carta testemunhável interposta contra decisão que negou seguimento a recurso em sentido estrito em face de decisão proferida em audiência, a qual indeferiu a oitiva de testemunha não arrolada e rejeitou contradita de testemunha. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão interlocutória que, encerrada a instrução, indefere a produção de prova testemunhal e a contradita de testemunha, à luz do rol taxativo do art. 581 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 639, inciso I, do Código de Processo Penal, é cabível carta testemunhável contra decisão que denega o processamento de recurso. Logo, na ausência de previsão legal específica, constitui medida adequada para combater decisão que não admite o recurso em sentido estrito. 4. O sistema processual penal brasileiro adota, como regra, o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias não terminativas, somente admitindo-se o manuseio recursal nas hipóteses taxativamente previstas pelo legislador (cf. AgRg no REsp n. 1.947.677/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 6/10/2021). 5. O recurso em sentido estrito, por outro lado, constitui exceção à regra geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo penal, motivo pelo qual não se admite a ampliação da sua abrangência por meio da interpretação analógica. 5.1. Todavia, segundo a doutrina "como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restritiva” (REsp 1.628.262-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016 - Informativo no 596). 6. Correto o decisum que não admitiu recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que, encerrada a instrução, indeferiu prova testemunhal e contradita de testemunha, ante a ausência de previsão legal e de semelhança com quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 581 do CPP. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2057450, 0793488-74.2025.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO DAS IMAGENS DO ASSALTO À PERÍCIA. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP. 2. No caso, a Defesa fez referência ao inc. I do art. 581 do CPP, que prevê o cabimento do recurso contra decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Todavia, observa-se que o recorrente na verdade se insurge contra o indeferimento de produção de prova, hipótese totalmente distinta e não contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP, sequer por ampliação em interpretação extensiva. Precedentes desta Corte. 3. Excepcionalmente, admite-se o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em caso de ilegalidade flagrante, o que também não se verifica hipótese, uma vez o próprio Instituto de Identificação da PCDF já se manifestou pela impossibilidade de realização da perícia de análise facial ou prosopográfica, diante das condições impróprias das imagens do assalto, tais como baixa resolução e iluminação inadequada 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1634220, 0724988-06.2022.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.) Os arestos referidos estão em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo STJ que não admite a extensão do rol taxativo do art. 581 do CPP para interposição do recurso em sentido estrito contra o indeferimento de prova. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INTERPOSIÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. 1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica. 2. Por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva, é descabido o manejo deste recurso contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova requerida pelo Parquet, no caso, a realização de exame de DNA. 3. O recorrente não indicou, dentre as hipóteses previstas no art. 581 do Código de Processo Penal ou em leis especiais, qual aquela que, a seu entender, abrangeria, por interpretação, o caso concreto. Ausente, nesse aspecto, a delimitação da controvérsia, incide a Súmula 284/STF. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.078.175/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 26/4/2013.) Assim, ausentes os pressupostos processuais, há de se reconhecer a inadmissibilidade do presente recurso, Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso em sentido estrito, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora